Tribunal: TJDFT
Processo: 0721737-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MARTINHA BATISTA DA SILVA (agravante/autora) contra a decisão (ID 95228427, dos autos de origem), proferida nos autos de procedimento comum cível no 0719935-94.2020.8.07.0007, proposta em face de ABILIO RODRIGUES DA SILVA SOBRINHO (agravado/réu), que determinou que o novo cumprimento de mandado de despejo e imissão na posse deverá aguardar pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar de 03/06/2021, nos seguintes termos: (...) A despeito do que foi pontuado pelo autor/reconvindo no ID 95196399, tenho que a ADPF n. 828 se aplica ao caso destes autos. Isso porque o c. STF, ao decidir a medida cautela formulada no bojo da referenciada arguição de descumprimento de preceito fundamental, logrou determinar que: "com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020)". In casu, como é cediço, se trata de aluguel de imóvel para fins residenciais. Além disso, a imissão do autor na posse do imóvel objeto destes autos implicaria, por imperativo de lógica jurídica, no despejo da parte requerida/reconvinte. Da mesma forma, verifico que os documentos trazidos aos autos apontam para a condição de vulnerabilidade descrita na referida decisão da Suprema Corte. Tenho que, dessa forma, o novo cumprimento de mandado de despejo e imissão na posse deverá aguardar pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar de 03/06/2021, data em que foi proferida a decisão em comento pelo STF. Dito isso, certifique a Secretaria, de imediato, se ainda existe algum mandado de despejo pendente de cumprimento nestes autos, diante do que fora afirmado pelo réu no ID 95048185. Em havendo algum mandado, promova-se o seu recolhimento momentâneo. Aguarde-se a preclusão desta decisão e, após, tornem conclusos para fins de saneamento e organização. I. (...) Em suas razões (ID 27083734), a agravante/autora afirma que no dia 08.06.2021 foi prolatado despacho determinando que a recorrente indicasse pessoa para figurar como fiel depositária de eventuais bens a serem removidos, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo esta cumprido a ordem judicial e pedido que fosse expedido, com urgência, mandado para efetivar a desocupação e imissão de posse. Sustenta que foi proferido despacho determinando a renovação do mandado de ID 89907472 e para constar deste a pessoa de Genilzete Azevedo de Oliveira como fiel depositária de eventuais bens a serem removidos, com a advertência para que a agravante/autora providenciasse os meios para remoção dos bens em questão e, após, o juiz a quo ordenou novamente que os autos fossem conclusos para fins de saneamento e organização. Aduz que, após esse fato, houve aditamento ao mandado, constando deste, caso se afigurassem necessários, o arrombamento do imóvel e a requisição da força policial pelo oficial de justiça. Alega que, na sequência, sobreveio a decisão combatida reconhecendo que a imissão de posse deverá aguardar pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar de 03.06.2021, data em que foi prolatado decisão procedente do Supremo Tribunal Federal, tendo sido então determinado o recolhimento do mandado de imissão pendente de cumprimento. Fundamenta que a pandemia da Covid-19 por todos vivenciada, por si mesma, não é supedâneo para suspender o cumprimento do mandado de imissão de posse decorrente da tutela de urgência concedida nos autos de origem, notadamente porque as medidas restritivas de convívio social vêm sendo flexibilizadas a cada dia, as atividades econômicas estão voltando à normalidade, o povo está sendo vacinado. Assim, a crise humanitária deixa de ser amparo para suspender o cumprimento do mandado de imissão de posse. Sustenta que a decisão prolatada nos autos da ADPF 828, não guarda qualquer relação com o caso contido nos autos de origem, vez que se trata da tutela do direito à moradia e saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade, não sendo esta a hipótese dos autos da ação de imissão de posse. Ao final, requer que a tutela de urgência seja concedida para suspender os efeitos da decisão atacada e que seja determinado o cumprimento do mandado de imissão de posse e, no mérito, postula que o mesmo seja provido para confirmar a tutela de urgência e para reformar a decisão agravada, bem como para ordenar a imissão na posse do imóvel em definitivo. Preparo (ID 27083755). É o relatório. DECIDO. Conforme se pode observar do andamento processual na intranet do TJDFT, verifica-se que o processo de origem número 0719935-94.2020.8.07.0007, da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, fora sentenciado, em 23 de agosto de 2021, nos seguintes termos (ID 100761224, do processo de origem): Cuida-se de ação de imissão na posse ajuizada por MARTINHA BATISTA DA SILVA em face de ABILIO RODRIGUES DA SILVA SOBRINHO, partes qualificadas conforme a petição inicial de Num. 76489691, observada a emenda de Id. n. 80584849. Narra a parte autora, em síntese, ter arrematado o imóvel localizado na CSB 04, Lotes 04 e 08, apto. 204, Edifício Saint Etienne II, Taguatinga DF, por meio de leilão da Caixa Econômica Federal. Alega ter entrado em contato com o requerido para desocupar o imóvel, porém, este se negou a desocupar. Foi deferido o pedido de antecipação de tutela e expedido mandado de imissão na posse (Id. n. 80757827). Mandado cumprido (Id. n. 81381850). O requerido apresentou contestação com reconvenção no Id. n. 83517776. Sustenta que a CEF leiloou o bem sem observar seu direito de preferência, pois adquiriu o imóvel por cessão de direitos e estava em litigio com a instituição bancária na seara Federal. Em reconvenção, sustenta que a parte autora pagou valor muito abaixo do valor de mercado, devendo ser paga a diferença ao requerido, de R$ 76.416,75 (setenta e seis mil quatrocentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos), sob pena de enriquecimento sem causa. Réplica à contestação e contestação à reconvenção apresentadas pela parte autora no Id. n. 86546702. Suspensão da ordem de despejo pelo prazo de 06 (seis) meses, com base no entendimento delineado pelo E. STJ na ADPF n. 828 (Id. n. 95228427), prazo esse esgotado sem manifestação das partes (Id. n. 97708325) Decisão de saneamento e organização no Id. n. 97708944. Os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. DECIDO. Conforme a regra geral de distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, I e II do CPC, compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito e à parte requerida, em sendo provados os fatos iniciais, comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente. A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se, em breve síntese, em perquirir sobre o direito da parte autora de se ver imitida na posse do imóvel situado na CSB 04, Lotes 04 e 08, apto. 204, Edifício Saint Etienne II, Taguatinga DF. É certo que a imissão de posse é ação conferida a quem quer tornar efetiva a posse de quem já a adquiriu, mas ainda não dispõe do poder fático sobre a coisa, hipótese em que a ação teria por finalidade a investidura do possuidor na posse já conferida pelo título. No caso em análise, a carta de arrematação (Id. n. 80161304), a escritura de compra e venda (Id. n. 80161305) e a certidão de ônus do imóvel (Id. n. 80161307) evidencia que o bem objeto desta ação foi arrematado pela parte autora por meio leilão realizado pela Caixa Econômica Federal no dia 15/09/2020. Por sua vez, a aquisição do bem pelo autor lhe confere o direito à imissão na posse, pois, na condição de proprietário, terá "a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha" (art. 1.228 do Código Civil). A respeito do tema colaciono o seguinte julgado deste E. TJDFT: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. BEM IMÓVEL. PENDÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL E DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PREJUDICIAL EXTERNA AFASTADA, MÉRITO. DECRETO-LEI 70/66. ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVIDAMENTE REGISTRADA NO OFÍCIO IMOBILIÁRIO. PROPRIEDADE CONSOLIDADA. DIREITO À IMISSÃO RECONHECIDO. APELAÇÃO IMPROVIDA. (...) 2 - A aquisição do bem confere o direito à imissão na posse, pois, na condição de proprietário, o sujeito terá "a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha" (artigo 1.228 do Código Civil). 3 - A propriedade de bem imóvel transfere-se entre vivos mediante o registro do título translativo no competente Registro de Imóveis (art. 1.245, inciso I do Código Civil). 4 - A arrematação, por constituir-se como modo de aquisição originária da propriedade, desvincula o arrematante de eventuais relações jurídicas anteriores. Estando, pois, de boa-fé o adquirente, é certo que não poderá ser obstruído de exercer sobre a coisa os diretos decorrentes do domínio e da propriedade. 5 - No caso dos autos, verifica-se que o autor-apelado adquiriu do BRB - Banco de Brasília, por meio de escritura pública devidamente registrada, imóvel anteriormente arrematado pela instituição financeira em leilão público extrajudicial. 6 - As normas o Decreto-Lei 70/66 foram recepcionadas pela Constituição da República, garantindo-se ao adquirente-arrematante do imóvel, ou outro que o sobrevenha, o livre exercício do direito à propriedade. (...) (Acórdão n.950581, 20130111897642APC, Relator: MARIA IVATÔNIA 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJE: 01/07/2016. Pág.: 167/175) Com isso, detém a autora, proprietária que nunca exerceu a posse direta, o direito de haver o bem de quem o injustamente o possua, postulando, então, a imissão de posse, como acima exposto. Assim, deve ser confirmada a ordem de imissão na posse do imóvel pela autora, a qual restou suspensa em razão da orientação exarada na ADPF n. 828 (Id. n. 95228427), pelo prazo de 06 (seis) meses a contar de 03/06/2021. Ou seja, suspensa a ordem de despejo do ocupante e imissão da posse da autora no imóvel até 03/12/2021. Assim, passo à análise do pedido de fixação da taxa de ocupação no valor mensal de R$ 1.635,83 (um mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos). Dispõe o art. 37-A da Lei no 9.514/97, com redação dada pela Lei no 13.465/17 que “o devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel”. Levando-se em consideração que a consolidação da propriedade em nome da credora fiduciante se deu em 30/10/2020 (Id. n. 80161307) e o valor da arrematação foi de R$ 163.583,25 (cento e sessenta e três mil quinhentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos), mostra-se cabível a condenação do réu pelo valor mensal pleiteado na inicial, ou seja, R$ 1.635,83 (um mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos). Ressalto, todavia, que a taxa de ocupação deverá incidir a partir da consolidação da propriedade em 30/10/2020 até a efetiva desocupação do bem pelo requerido e imissão na posse da autora. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. TERMO INICIAL. DATA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. ARTIGO 37-A DA LEI No 9.514/1997 (REDAÇÃO DADA PELA LEI No 13.465/2017). SENTENÇA MANTIDA. 1 - A taxa de ocupação do imóvel, devida ao credor fiduciário, ou a quem vier sucedê-lo, pelo devedor fiduciante, deve ser computada, e é exigível, desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do bem imóvel (artigo 37-A da Lei no 9.514/1997, com a redação dada pela Lei no 13.465, de 11 de julho de 2017). 2 - A alegação do Autor/Apelante, no sentido de que seja fixada a taxa de ocupação, em seu favor, a partir da data da arrematação do imóvel, busca reviver redação já revogada pela Lei no 13.465/2017 do artigo 37-A da Lei no 9.514/1997, a qual estabelecia a data da alienação em leilão como termo a quo da incidência da taxa de ocupação do imóvel. Apelação Cível desprovida.” (Acórdão n.1131304, 07033011220188070001, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 23/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – sem grifo no original Quanto aos demais valores cobrados a título de danos materiais, referentes ao o imposto de transmissão intervivos, emolumentos e registro, respectivamente, conforme registrado na escritura, cujo valor total importa em R$ 7.414,34 (sete mil, quatrocentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos), tenho que improcedente o pedido. Isso porque tais encargos são de reponsabilidade do adquirente, não havendo justificativa para imputá-los ao ocupante do bem. Passo à análise do pedido formulado em sede de reconvenção. O requerido afirma que o valor de mercado do imóvel seria R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), mas que a parte autora arrematou o bem por apenas R$ 163.583,25 (cento e sessenta e três mil e quinhentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos), ou seja, R$ 76.416,75 (setenta e seis mil e quatrocentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos) a menos do que o devido, valor esse que deve ser indenizado pela parte autora ao réu sob pena de enriquecimento ilícito. Não procede a alegação da parte. A proprietária fiduciária do bem, Caixa Econômica Federal – CEF, credora do contrato de alienação inadimplido que levou à realização do leilão, é a responsável pela avaliação do bem e definir qual o percentual máximo que pode ser reduzido para a arrematação. O réu/reconvinte sequer comprova o pagamento de tais valores à CEF ou ao outorgante da procuração sobre o imóvel (Id. n. 83517786), não tendo comprovado sequer o adimplemento das parcelas mensais do financiamento. Resta indicado como atual ocupante do imóvel, mas não comprova a que título. Alega ter realizado comprado os direitos do adquirente anterior, mas não apresenta qualquer prova da negociação, apenas a procuração de Id. n. 83517786, que serve apenas a comprovar que a adquirente lhe outorgou poderes para negociar o bem. Inclusive, em consulta à certidão de ônus de Id. n. 80161307, observa-se a consolidação da propriedade fiduciária na pessoa da CEF em 04/12/2012. O autor, apesar de suas alegações, não comprova a demanda que tramita na seara Federal. Nesses termos, dada a comprovação da aquisição pela parte autora e a falta de provas capazes de extinguir ou modificar o direito da autora (art. 373, I e II, do CPC), parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os pedidos reconvencionais. DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvo o mérito da demanda, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) CONFIRMAR a ordem de imissão definitiva da autora na posse do imóvel localizado na CSB 04, Lotes 04 e 08, apto. 204, Edifício Saint Etienne II, Taguatinga DF, que se encontra suspensa até 03/12/2021, conforme decisão de Id. n. 95228427; b) CONDENAR o requerido no pagamento à autora, a título de taxa de ocupação, da quantia mensal correspondente a 1% do valor de arrematação do imóvel, ou seja, R$ 1.635,83 (um mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos), desde 30/10/2020 até a efetiva desocupação do bem pelo requerido e imissão na posse da autora, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e de juros de mora de 1% ao mês a partir da última citação. Ante a sucumbência mínima da autora, condeno o réu ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios às rés, que fixo em 10% do valor da condenação, com amparo no art. 85, §2o do CPC. Com base no mesmo dispositivo legal, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados em reconvenção. Ante a sucumbência, condeno o réu/reconvinte ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios às rés, que fixo em 10% do valor da causa estipulado em reconvenção, corrigido, com amparo no art. 85, §2o do CPC. Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos, observando-se as normas do PGC. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. Nessas situações, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque desponta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. A esse propósito, faz-se mister trazer à colação a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). No vertente caso, há que se destacar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por todos esses aspectos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto. Publique-se. Intime-se.